Tribunal: TJSP
Processo: 0014628-96.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Conflito de competência. Execução fiscal. Opção do exequente pelo ajuizamento da ação no foro do domicílio da executada. Possibilidade. Faculdade conferida pelo artigo 46, § 5o, do CPC. Conflito procedente para declarar a competência do MM. Juízo suscitado, da Vara da Fazenda Pública de Limeira.